Tribunal: TJES
Processo: 5000430-45.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-45.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FARIAS QUIUQUI

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CÔNJUGES EXECUTADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO DE CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 915, §1º, PARTE FINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese de mais de um executado, sendo cônjuges, o prazo de quinze dias para oposição de embargos à execução conta-se da juntada do último mandado de citação nos autos, nos termos do artigo 915, §1º, parte final, do CPC.

2. Considerando que foram juntados todos os mandados de citação cumpridos tão somente em 27/02/2023, conforme consta da Certidão no Id 22082328 da Execução de Título Extrajudicial nº 5001114-38.2021.8.08.0038, está configurada a tempestividade dos embargos à execução protocolados em 02/03/2023.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5000430-45.2023.8.08.0038

APELANTE:
JOÃO FARIAS QUIUQUI

APELADO:

BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo po
r

JOÃO FARIAS QUIUQUI
em face da sentença proferida pela
2
ª Vara
Cível de Nova Venécia/ES
que julgou extint
o os embargos à execução por ele opostos em face do BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, na forma do artigo 485, IV, do CPC, por considerá-los intempestivos.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou, em síntese, que os embargos à execução protocolados em 02/03/2023 estão tempestivos, haja vista que o mandado de citação da executada Marli Wencionek Quiuqui, cônjuge do apelante, somente foi juntado aos autos em 27/02/2023, termo inicial para o prazo de oposição de embargos à execução, na forma do artigo 915, §1º, do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

Isso porque, foi manejada a Execução de Título Extrajudicial nº 5001114-38.2021.8.08.0038 pelo BANDES em face do ora Apelante e de sua cônjuge e de Wallace Wencionek Quiuqui (Id 8447682).

E expedido os Mandados para fins de citação dos Executados, foram juntados todos os mandados cumpridos tão somente em 27/02/2023 conforme consta da Certidão no Id 22082328 da Execução de Título Extrajudicial nº 5001114-38.2021.8.08.0038 em que a Chefe de Secretaria atesta: “
Certifico que nesta data juntei aos autos os mandados nº 3889894 e 3889930, que por um equívoco não foram anexados no id:20537329.
”

Fixado isso,
configurada
a
tempestividade

dos embargos à execução opostos pelo ora apelante em 02/03/2023, na forma do disposto no artigo 915, §1º, parte final, do CPC, i
n verbis:

Art. 915.
Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§1º

Quando houver mais de um executado
,
o prazo para cada um deles embargar
conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação,
salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último
.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser provido o
recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

D
iante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento d
os embargos à
execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões